Tribunal: STF
Processo: RE 1590498
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Município de Rio Branco interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Acre, assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDUCAÇÃO PÚBLICA INFANTIL. MEDIDAS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SANIDADE. REGULARIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL. PODER PÚBLICO. LIMINAR SATISFATIVA. POSSIBILIDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. PRAZO E ASTREINTES.RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO IMPROCEDENTE.
1. Embora os demonstrados esforços no sentido melhorar a proteção, segurança e sanidade da coletividade escolar, com regularização e manutenção do ambiente, não há falar na ampliação do lapso fixado para cumprimento das obrigações - de 120 dias para 18 meses, no mínimo - e tampouco na redução do valor da multa processual - de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 300,00 (trezentos reais) - em vista do princípio da prioridade absoluta e da garantia constitucional de educação e bem-estar infantil, ademais, sem violação alguma ao princípio da separação dos poderes e/ou ao Tema 698, do Supremo Tribunal Federal.
2. Julgados das Câmaras Cíveis deste Tribunal de Justiça: (a)"(...) O Estado tem a obrigação de assegurar às crianças e aos adolescentes o acesso ao ensino de qualidade, cumprindo-lhe implementar ações e adotar medidas para que possa ser integralmente respeitado e plenamente garantido o direito à educação, que não pode ser dificultado pela inércia do poder público, sob pena de violação de direito fundamental social estabelecido na norma constitucional. Muito embora a Constituição Federal disponha que a competência para formular e implementar políticas públicas é, primariamente, dos Poderes Executivo e Legislativo, isso não afasta a possibilidade de o Poder Judiciário determinar, em caráter excepcional, e sem que isso viole a separação dos poderes ou a lei orçamentária, a implementação de políticas públicas para garantir direitos reconhecidos constitucionalmente como fundamentais, quando ineficaz ou imprópria à política existente, ainda mais quando premente a necessidade da medida. Restando demonstrado que  as irregularidades no funcionamento da escola só existem pelo descumprimento reiterado do Município no dever de garantir serviços educacionais de qualidade, é cabível a fixação de multa para impor o cumprimento da obrigação, devendo, porém, o valor fixado em R$ 3.000,00 ser reduzido para R$ 1.000,00, limitado a 30 dias, de acordo com os parâmetros adotados por esta Corte em caso similar. Diante do cumprimento parcial da obrigação, mostra-se razoável o prazo de 120 dias fixado na sentença para adoção das demais medidas a serem implementadas. Na linha da jurisprudência desta Corte de Justiça, a pandemia causada pelo COVID-19 não impediu a realização de medidas administrativas, sendo a postergação do prazo para cumprimento da obrigação prejudicial aos estudantes e servidores. Portanto, o afastamento da condição suspensiva é medida de rigor, mormente quando já houve o retorno das aulas presenciais. De acordo com o art. 2°, caput, da RESOLUÇAO CEE/AC nº 240/2014 o funcionamento das escolas depende dos atos de autorização, credenciamento e/ou recredenciamento da instituição e reconhecimento dos cursos. Portanto, para o regular funcionamento há necessidade de reconhecimento dos cursos. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a exigência legal quanto ao prequestionamento está atrelada à imposição da tese defendida pela parte posta com clareza na instância ordinária, ensejando prequestionamento implícito; não sendo imperiosa a indicação explícita de artigos de lei. Recurso do Estado parcialmente provido. Apelação do Ministério Público provida, com complementação da parte dispositiva da sentença. (Relatora Juíza de Direito Convocada Olívia Ribeiro; Processo 0800075-26.2018.8.01.0081; Segunda Câmara Cível; Data do julgamento: 10/11/2023; Data de registro: 10/11/2023); e, (b) "Não demonstrado o cumprimento das obrigações impostas na sentença atacada e pendente a implementação de diversas providências, adequado manter a exigibilidade da multa fixada pelo Juízo de origem, nos termos em que aplicada, caso relutante o ente público estadual Apelante, no cumprimento das obrigações. Não há falar em ingerência indevida do Poder Judiciário no Executivo, pois, em julgado que guarda simetria, destacou o Supremo Tribunal Federal: "... ser possível ao Poder Judiciário determinar ao Estado a implementação, em situações excepcionais, de políticas públicas previstas na Constituição, sem que isso acarrete contrariedade ao princípio da separação dos poderes. Quanto aos limites orçamentários aos quais esta vinculado o Apelante, o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais." (ARE 928654 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 09/03/2018, Acórdão Eletrônico DJe-053 DIVULG 19-03-2018 PUBLIC 20-03-2018). Embora vinculada à concretização dos direitos sociais, a disponibilidade de recursos, daí exsurgindo a problemática da reserva do possível, inconcebível o acolhimento da tese, em prejuízo das esperanças sociais de educação e atendimento prioritário à infância, hipótese de reafirmação - diversamente de inovação - de políticas públicas existentes, em especial, porque relacionado o feito a controle jurisdicional de bem jurídico (acesso à educação) tutelado nas normas constitucional (arts. 6°, 205 e 208) e infraconstitucional (arts. 3º e 53, do ECA; arts. 3°, 4°, 67 e 70, da Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional n.° 9.394/1996 e art. 4º e 5º da Resolução n. 240/2014 do Conselho Estadual de Educação). O julgado não produziu violação alguma às normas orçamentárias, pois o Juízo de origem fixou como prazo para cumprimento da obrigação 120 (cento e vinte) dias. 6. Da leitura dos relatórios elaborados após as vistorias realizadas na Escola Berta Vieira de Andrade e do laudo da Vigilância Sanitária, constata-se que carecem ser elaborados e/ou executados o alvará sanitário, o laudo do corpo de bombeiros e o exame laboratorial da qualidade da água da escola, bem como o credenciamento da unidade escolar no Conselho Estadual de Educação, conforme art. 2º da Resolução do Conselho Estadual de Educação n. 240/2014. 7. Reexame Necessário improcedente e apelação não provida. (Relatora Desa. Denise Bonfim; Processo 0800132-78.2017.8.01.0081; Primeira Câmara Cível; Data do julgamento: 10/01/2022; Data de registro: 10/01/2022)".
3. Recurso desprovido. Reexame necessário improcedente.” (e-doc. 14)

Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 17).
No apelo extremo, o recorrente alega violação dos artigos  2º e 167, incisos I e II, da Constituição da República, bem como afirma que a Corte de origem não observou a tese fixada no Tema nº 698 de Repercussão Geral.
Sustenta tratar-se de ação civil pública por meio da qual o Ministério Público Estadual requer a condenação do recorrente ao cumprimento de "obrigações relacionadas ao credenciamento da Escola Municipal Ismael Gomes de Carvalho", em atenção ao "procedimento previsto na Resolução 3/2019, do Conselho Municipal de Educação" (e-doc. 18, p. 4).
Aponta que, "[c]onquanto o acórdão recorrido tenha se debruçado em relação ao controle de políticas públicas por meio da jurisdição, não enfrentou os parâmetros que devem ser forçosamente observados para que tal ocorra sem que o princípio da separação dos poderes venha a ser vulnerado" (e-doc. 20, p. 12).
Aduz que não foram observados os parâmetros fixados no Tema nº 698 da repercussão geral, com violação do princípio da separação de poderes. No ponto, discorre que " mesmo que fosse o caso de inação do Município na condução da política pública de credenciamento das unidades escolares, ainda assim não poderiam as instâncias ordinárias terem imposto ao recorrente as obrigações de fazer concretas e específicas determinadas na sentença ou ter deixado de analisar a presença de todos os parâmetros legitimadores da intervenção judicial" (e-doc. 20, p.16). 
Acrescenta que o provimento jurisdicional alcançado na origem atenta contra o princípio da responsabilidade fiscal do ente político recorrente, "previstas no artigo 167, I e II, da CF/88, as quais vedam o início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual e a realização de despesas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais, sem autorização legislativa" (e-doc. 20, p. 17), a denotar ilegítima intervenção do Judiciário nas políticas públicas da região. 
Decido.
A irresignação não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial firmada nesta Suprema Corte, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 02.08.2022. AÇAO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SEGURANÇA NO TRANSPORTE DOS PRESOS E DOS SERVIDORES PÚBLICOS EM VIATURAS POLICIAIS. COMPROVADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à omissão do Poder Público e à necessidade de adoção de melhorias no serviço de transporte de presos e de servidores públicos em viaturas policiais no Estado do Rio de Janeiro, bem como à disponibilidade financeira para implementação de tais medidas, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 2. Demonstrada a excepcionalidade da situação, bem como a omissão do ente público, pode o Poder Judiciário, em tema de direitos fundamentais de caráter social, determinar a implantação de políticas públicas, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por ser tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE nº 1.366.212/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 22/11/2022 - grifei).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e administrativo. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito à vida e à segurança no trânsito. Omissão injustificável do poder público. Excepcionalidade. Possibilidade. Não ocorrência de violação do princípio da separação dos poderes. Precedentes. 1. O acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial firmada na Suprema Corte de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. Para se chegar à conclusão pretendida pela parte agravante, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário, atraindo a incidência da Súmula nº 279 do STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.395.509/CE-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/12/2022).

Registre-se que esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do RE nº 684.612/RJ, feito paradigma do Tema nº 698 da Repercussão Geral, ocasião na qual foram fixadas as seguintes teses:

“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).”

O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESPEFICIAMENTE QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 2º E 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. Repercussão geral reconhecida do tema relativo aos limites da competência do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes em concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção” (DJe de 06/06/2014).

Importa ressaltar que, embora esse referido leading case tenha tratado especificamente de direito social à saúde, a tese fixada em seu julgamento confirmou o entendimento jurisprudencial desta Corte consolidado no sentido da possibilidade de o Poder Judiciário, em situações peculiares, nos casos de ausência ou grave deficiência do serviço, determinar que a Administração Pública adote medidas que assegurem direitos fundamentais de caráter social, sem que isso configure afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes.
Nessa linha, confiram-se os seguintes precedentes:

“Direito Administrativo e Constitucional. Agravo interno em embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Implementação de políticas públicas. Construção de novas escolas. Possibilidade. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Garantia do direito à educação. Ausência de demonstração do dissenso jurisprudencial. 1. O acórdão embargado se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.230.668/AM-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Roberto Barroso, DJe de 29/08/2022 - grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. CONTROLE JUDICIAL. EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE ATUAÇÃO. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONVERGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. III - no caso ora em análise, o Tribunal a quo não determinou a contratação de pessoal, mas sim, concluiu pela deficiência de consultas médicas, na especialidade de Urologia e determinou ao Poder Público a obrigação de proceder a elaboração de plano de ação para a regularização do atendimento da demanda reprimida, razão pela qual está em sintonia com o Tema 698 da Repercussão Geral. IV - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.480.845/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 24/04/2024 - grifei).

No presente caso, o Tribunal de origem, ao manter a procedência do pedido formulado na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Acre, adotou a seguinte fundamentação:

“Trata- se de Apelação interposta pelo Município de Rio Branco alegando inconformismo com sentença - objeto de Reexame Necessário - proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Rio Branco, em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Acre, que julgou procedentes os pedidos para compelir o ente público municipal Recorrente, no prazo de 120 dias, a apresentar certificado de aprovação do corpo de bombeiros militar, obter alvará sanitário emitido pelo departamento de vigilância sanitária municipal, regularizar os serviços educacionais na unidade escolar mediante credenciamento ou recredenciamento em observância às exigências das normas locais visando o reconhecimento de cursos, pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 dias.
[...]
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, recebo a apelação bem como o reexame necessário.
Decorre dos autos que, após o mês de abril de 2016 (p. 59), a Escola Municipal Ismael Gomes de Carvalho recebeu diversas visitas da equipe de analistas em educação e pedagogia da Promotoria de Justiça especializada de defesa da educação, restando identificada necessidade de diversas melhorias na unidade escolar, motivo da ação civil pública - protocolada em 03.12.2019 (propriedades do documento) - originária deste recurso/reexame necessário.
Em seguida à manifestação prévia do Município de Rio Branco (pp. 546/551), em 23.12.2019, o Juízo de origem compeliu o ente público municipal a diversas obrigações (pp. 552/558), sem correspondente insurgência por recurso apropriado (agravo de instrumento).
Então, adveio contestação (pp. 567/576) na esteira da fundamentação recursal, ocorrendo posterior juntada de petição "... demonstrando as providências que o Município está adotando para cumprir as obrigações determinadas..." (p. 577), inclusive, a juntada de ofício dando conta de recursos financeiros para atendimento a parte das obrigações, documento datado de 29.01.2020 (p. 588).
Destarte, da decisão liminar ao julgamento colegiado deste recurso/reexame necessário, decorreu quase 03 (três) anos, lapso suficiente à adoção de todas as providências determinadas pelo Juízo, não havendo falar em elastério algum para cumprimento das obrigações e/ou redução do valor das astreintes, a teor de recente julgado deste Órgão Fracionado Cível amoldado à espécie (idêntico valor e lide):
'5. Quanto as astreintes, o juízo singular fixou a multa diária em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao período de 90 (noventa) dias de incidência. Sabe-se que quando da fixação das astreintes deve-se atentar-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Tem-se que o valor fixado merece ser mantido, tendo apenas que ser reduzida a sua periodicidade, a qual limito a 30 (trinta) dias).'
Prosseguindo, no caso concreto, não resulta afronta alguma ao princípio da separação dos poderes e/ou violação ao Tema 698, do Supremo Tribunal Federal uma vez que as obrigações assinaladas pelo juízo de origem visam alcançar direito social fundamental (educação) garantido nos arts. 6°, 205 e 227 da Constituição Federal, dispondo os arts. 3°, IX; 67, VI; e, 70, II e III, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n° 9.394/96), que o ensino será ministrado com garantia de padrão de qualidade, que os sistemas de ensino promoverão a valoração dos profissionais da educação, assegurando-lhes condições adequadas de trabalho e que incumbirá aos entes públicos a aplicação de valores para aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino.”

Nessa perspectiva, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARÊNCIA DE PROFESSORES EM ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS HÁ QUASE 20 (VINTE ) ANOS. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO À EDUCAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro pelo qual se determinou ao Estado o preenchimento de carências no quadro docente da rede pública de ensino do Município de São João de Meriti. 2. A parte agravante sustenta ingerência indevida do Poder Judiciário na Administração Pública e violação ao princípio da separação de poderes, alegando impossibilidade material de cumprir o prazo exíguo para a admissão de professores e que a identificação pontual de carências não revelaria omissão do Estado. 3. O Tribunal de Justiça local, em juízo de retratação, manteve a decisão pela qual se determinou a intervenção judicial para assegurar o direito fundamental à educação diante da inércia e omissão do Estado em suprir a carência de professores na rede de ensino. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) saber se a intervenção do Poder Judiciário, para suprir a carência de professores em rede pública de ensino, configura indevida ingerência da Administração e violação ao princípio da separação de poderes; (ii) definir se o reexame dos pressupostos fático-probatórios impede o conhecimento do recurso extraordinário; e (iii) analisar se a multa cominada e o prazo concedido são desproporcionais e desarrazoados. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O agravo regimental não apresentou argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, reproduzindo razões já analisadas e refutadas. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, como a educação, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes. 7. O Tribunal de origem, ao examinar as singularidades do caso, constatou a inércia e omissão do Estado na garantia do direito fundamental à educação básica, diante da comprovada carência de professores na rede estadual de ensino, o que impõe a intervenção judicial. 8. A pretensão de reexame da alegada ingerência do Judiciário, bem como da proporcionalidade da multa e razoabilidade do prazo, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e de legislação infraconstitucional, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 1.557.627/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 11/09/2025).

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO À EDUCAÇÃO. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário. 2. Recurso extraordinário contra acórdão que determinou ao Estado do Rio de Janeiro a adoção de medidas para suprir a carência de professores em colégio estadual por meio da contratação de professores e a reposição de aulas. 3. O Tribunal de origem entendeu que o acórdão recorrido não contraria a jurisprudência do STF sobre intervenção judicial em políticas públicas (Tema 698/RG), tendo em vista a precariedade do serviço de ensino e a necessidade de medidas eficazes. 4. O recurso extraordinário foi considerado inadmissível por exigir reexame de provas, o que é vedado em tal contexto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido diverge da jurisprudência do STF sobre intervenção judicial em políticas públicas, em especial, no que tange à educação. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STF que admite a intervenção judicial excepcional em políticas públicas para assegurar direitos fundamentais, como o direito à educação, sem configurar violação ao princípio da separação de poderes. 7. O reexame de provas dos autos é vedado no âmbito do recurso extraordinário, sendo inviável rever a decisão do Tribunal de origem. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.530.963/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 23/04/2025).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente